Tribunal: TJDFT
Processo: 0703656-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703656-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: AURELIO MADURO DE ABREU, CLELIA MADURO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, parte exequente, contra a r. decisão (ID 221150474) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0703029-08.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora salarial. A parte agravante (ID 68460373) alega que a exceção à impenhorabilidade de salário não é caracterizada, quando o credor não esclarece quanto à possibilidade de violação ao mínimo existencial do devedor, que é uma garantia a todos os indivíduos, o que não aconteceu no caso em tela. Defende que a executada aufere de salário, após deduções, o valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fato incontroverso de que a fixação de penhora, nos termos pleiteados, não interferiria no mínimo existencial da devedora. Isto porque, o valor auferido por ela representa sete vezes o salário mínimo hoje. Sustenta que não há nos autos quaisquer elementos demonstrados pela própria Agravada, que demonstre sua impossibilidade ou comprometimento total de sua renda, aptos a afastar a possibilidade de incidência de penhora de uma pequena parte de seu salário. Ao final, requer, a concessão de tutela de urgência ao presente recurso, para determinar a penhora de salário da agravada até o provimento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, o provimento do recurso para, nos termos da fundamentação, confirmar a tutela de urgência, reformando a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de penhora de salário da Agravada. Preparo recolhido (ID 68460375). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que o risco da demora é latente, não há provas de tais riscos. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital